Tribunal: CARF
Processo: 10935.900364/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.900364/2011-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-007.928 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AVICOLA PATO BRANCO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. OPERAÇÕES NO MERCADO.
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes. Na ausência de elementos probatórios que comprovem o
pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de
liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900364/2011-65
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900364/2011-65

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório proferido pela DRF Cascavel, o qual indeferiu o crédito
pleiteado no PER no 42430.49870.180708.1.1.11-9708 e não homologou as
compensações declaradas nas Dcomp vinculadas ao aludido pedido de ressarcimento.
O pedido de ressarcimento, transmitido em 18/07/2008, e as declarações de
compensação foram analisados pela DRF Cascavel e emitido o Despacho Decisório em
01/04/2011, rastreamento no 916017975 (fl. 20), assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da contribuinte.
No despacho decisório recorrido consta, no campo 3 a fundamentação, decisão e o
enquadramento legal do indeferimento do PER/Dcomp aqui tratado:

Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 13/04/2011, a interessada
apresentou, em 13/05/2011, Manifestação de Inconformidade (fls. 8/12), por meio da
qual explica que a não homologação da compensação ocorreu porque a contribuinte não
atendeu ao pedido de apresentação do Dacon referente ao período apurado. Contudo,
afirma que os Dacon foram entregues em tempo hábil, conforme cópia do recibo de
entrega anexada à Manifestação de Inconformidade.
Assevera que o Dacon foi apresentado em duas ocasiões, em resposta à intimação
expedida, sendo uma delas protocolizada na ARF/União da Vitória/PR, em 11 de
janeiro de 2011, porém não foi analisado.
Desse modo, junta à presente manifestação cópia do Dacon, com a respectiva data de
protocolo, a fim de que se apure a veracidade das informações prestadas pela
contribuinte no demonstrativo.
No tópico – “Do Direito”, aduz que, em 17 de julho de 2008, apresentou Dacon,
conforme transcrição do recibo de entrega do demonstrativo:

A seguir relaciona os meses a que se refere o Dacon com os respectivos valores de
crédito remanescente:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900364/2011-65

Após a transmissão do Dacon, apresentou o pedido de ressarcimento e as Dcomp
relacionadas ao pedido. Apresenta o número de recibo da transmissão de cada uma das
declarações.
Questiona como se defender perante o fisco, se mesmo de posse de protocolos de
transmissão de informações, é intimado por diversas vezes a apresentar os mesmos
documentos, e ainda assim, tem indeferido seus pedidos justificado pela falta de
documentos que já apresentou.
Aduz que se o sistema eletrônico não se mostra eficiente, há que se determinar a análise
manual da situação da contribuinte, a fim de não prejudicá-lo injustamente.
Por fim, resume os principais pontos de discordância em relação ao despacho decisório,
como segue:
a) Embora o sistema eletrônico não esteja identificando as informações
prestadas, as mesmas existem e devem ser verificadas;
b) O crédito é existente, o que pode ser facilmente identificado quando da análise
dos Dacon, mais uma vez apresentados pela contribuinte e mais uma vez
juntadas para que não restem dúvidas;
c) Há que ser deferido o pedido de ressarcimento;
d) Há que ser homologada a compensação
Uma vez que demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do pleito,
requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900364/2011-65

COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. IMTIMAÇÃO
NÃO ATENDIDA.
O postulante de direito creditório deve comprovar minuciosamente a existência do
direito creditório sendo cabível o indeferimento do pleito por não haver atendido de
forma satisfatória intimação para apresentação de provas quanto ao direito alegado.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. OPERAÇÕES NO MERCADO
INTERNO. RECEITAS TRIBUTADAS.
Os créditos da Cofins com incidência não cumulativa vinculados às receitas tributadas
no mercado interno somente podem ser utilizados para descontar a contribuição devida
no período, sendo vedada a compensação ou ressarcimento do saldo credor acumulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, por acreditar que
sua avaliação probatória foi perfunctória, não avaliando o desiderato das receitas tributadas à
alíquota zero, que seria o maior montante a compensar pela empresa.
Nessa etapa processual, restaram juntados, além do Acórdão da DRJ, o DACON
(período de abril a junho de 2008), a apuração de PIS e COFINS (período de abril a junho de
2008), e o extrato de compensações homologadas.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório.
Sabe-se que, para a procedência da compensação, é necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua
non, isto é, sem a qual aquela providência não pode ocorrer. O encargo probatório do crédito
alegado pelo Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. E, nessa linha, a edificação do lastro documental
deve ser completa e precisa, de modo a expor objetivamente o direito veiculado.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900364/2011-65

No caso em testilha, o Contribuinte apresentou o DACON e o demonstrativo de
apuração do PIS e COFINS, que, por si só, são insuficientes para comprovar de forma cabal o
pagamento a maior ora suscitado, eis que ausentes também os demais documentos escriturários
contábeis necessários à edificação do crédito vislumbrado (a exemplo do balancete, bem como as
notas fiscais).
Assim, reitero que os elementos probatórios trazidos aos autos, noto que estes são
insuficientes para comprovar de forma cabal o direito creditório. Logo, queda-se ausente o
adimplemento de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN, e redundantes na
jurisprudência do CARF:
a. Acórdão no 3003-000.656, de 17/10/2019, Rel. Cons. Vinícius Guimarães
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.

b. Acórdão no 1302-002.503, de 19/10/2017, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCTF PRAZO PARA RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
O prazo para o contribuinte retificar sua declaração de débitos e créditos federais
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo
sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no §4° do artigo 150 do CTN.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA CARF N.o 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DO ART. 17, DO DEC. N.° 70.235/72.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa compete, em
princípio, ao sujeito passivo, o que lhe exige carrear aos autos provas capazes de
amparar convenientemente seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Inexistindo a insurgência específica com relação à fundamentação da decisão recorrida
ou à motivação do próprio lançamento tributário, aplicável o art. 17, do Dec. n.°
70.235/72.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900364/2011-65

c. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. Luís felipe de Barros
Reche
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
avaliação do numerário exposto aos moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se
furtou de juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital